Tribunal: TJSP
Processo: 2284863-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória c.c. repetição de indébito – IPTU. Determinação de remessa à Vara do Juizado Especial Cível. Inexistência de Juizado Especial da Fazenda Pública ou de Vara da Fazenda Pública instalados na comarca de Jaú. Inteligência do Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura. Recurso não provido.